Tribunal: STF
Processo: SS 490
Classe: SS
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-05-06
Data de publicação: 1993-05-06

Ementa:
SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. LITISCONSORTES. LEGITIMIDADE.
PRESSUPOSTOS PARA O DEFERIMENTO DA MEDIDA.
1.        TENDO SIDO ADMITIDOS, NO PROCESSO DO MANDADO DE SEGURANÇA,
COMO LITISCONSORTES PASSIVOS OU COMO ASSISTENTES DA AUTORIDADE
COATORA E NÃO SE HAVENDO CONSUMADO DEFINITIVAMENTE SUA POSTERIOR
EXCLUSAO DO FEITO, TEM OS MUNICÍPIOS LEGITIMIDADE PARA REQUERER A
SUSPENSÃO DE MEDIDA LIMINAR QUE, SEGUNDO ALEGAM, AFETA SEUS DIREITOS
E INTERESSES.
2.        TANTO MAIS PORQUE A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL RECONHECE, A PESSOAS JURIDICAS DE DIREITO PÚBLICO, O DIREITO
DE REQUEREREM TAL SUSPENSÃO, COMO INTERESSADAS, MESMO QUE NÃO TENHAM
AINDA REQUERIDO SUA INTERVENÇÃO NO PROCESSO DO MANDADO DE SEGURANÇA,
DADA A URGENCIA DA MEDIDA.
3.        EM PROCESSO DE SUSPENSÃO DE SEGURANÇA, NÃO SE DISCUTE O
MÉRITO DA IMPETRAÇÃO DO "WRIT", MAS, TÃO-SÓ, SE VERIFICA A
OCORRENCIA, OU NÃO, DE QUALQUER DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 297
DO R.I.S.T.F. C/C ART. 25 DA LEI N. 8.038, DE 28.05.1990.
4.        CARACTERIZANDO-SE, COM A CONCESSÃO DA LIMINAR EM MANDADO DE
SEGURANÇA, HIPÓTESE DE RISCO DE GRAVE LESÃO A ECONOMIA DA MAIORIA DOS
MUNICÍPIOS DO ESTADO, INCLUSIVE DE SUA CAPITAL, E AFETANDO-SE COM
ELA OS ORCAMENTOS DESTINADOS A MAIS DE 82 (POR CENTO) DA POPULAÇÃO DE
TAL UNIDADE DA FEDERAÇÃO, E DE SE MANTER A DECISÃO PRESIDENCIAL QUE
SUSPENDEU SUA EXECUÇÃO, ATÉ QUE O MÉRITO SEJA APRECIADO E A DECISÃO
EVENTUALMENTE CONCESSIVA DO "WRIT" TRANSITE EM JULGADO.
5.        SUSPENSÃO DEFERIDA.
          AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.